Tribunal: TJES
Processo: 5000525-97.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA:
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS – INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2 –
No caso analisado, todos os pontos foram devidamente analisados, não havendo que se falar em omissão
ou contradição
, já que expostos os motivos pelos quais
restou configurada a sucumbência recíproca e moldes de fixação da verba honorária.
.

3 – É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4 – Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
do recurso
para
DESPROVÊ-LO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-
ES
,
de de 2020
.

PRESIDENTE RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000525-97.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: M. L. G. L. S.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face do acórdão contido no id. 712375, no qual seu agravo de instrumento restou desprovido.

O embargante alega em suas razões (id. 736577) que o acórdão foi omisso quanto à aplicação do entendimento firmado no STF acerca do direcionamento da prestação relativa à área da saúde ao ente federado responsável, que no caso seria o Município.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a omissão seja suprida, atribuindo efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Contrarrazões apresentadas no id. 777242.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
22

de
outu
bro

de 20
20
.

Des
embargadora

Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

O
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

No caso analisado, todos os pontos foram devidamente analisados, não havendo que se falar em omissão
acerca
da responsabilidade dos entes federados
quanto às prestações de saúde
. Veja-se a ementa:

CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA – NECESSIDADE COMPROVADA – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RESPONSABILIDADE COMUM E SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADAS – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
A necessidade do fornecimento de fraldas geriátricas restou devidamente comprovada pelo agravado, que
apresenta quadro de encefalopatia epilética (CID G400 F710),
sendo uma questão intrinsecamente relacionada ao direito a uma vida digna, seja pela solidariedade dos entes públicos pela prestação dos serviços de saúde ou, ainda, pela excepcionalidade da medida pleiteada a justificar a mitigação de sua irreversibilidade, devendo prevalecer a proteção do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana, frente aos interesses econômicos.

2 – No que tange à responsabilidade dos entes federados, a
Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196, estabelecendo a competência comum e responsabilidade solidária.

3 – A
Carta Magna impôs ao Poder Público a obrigação de fornecer a estrutura necessária à manutenção da saúde dos cidadãos, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado (no sentido genérico – União, Estados, Distrito Federal e Municípios), motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.

4 - O direito à vida e à saúde está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana, razão pela qual não pode o Estado se eximir do cumprimento do dever que lhe é imputado pela Constituição Federal.

5 - Em relação à suposta violação ao princípio da separação dos poderes nesses casos, é assente o entendimento o c. Superior Tribunal de Justiça que “
Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes”
(REsp 1655043/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017).

6 – Recurso conhecido e desprovido.

Sobre o tema veiculado no recurso
, o próprio precedente do STF citado pelo embargante reafirma
a responsabilidade solidária dos entes da federação, bem como a
possibilidade de que qualquer um deles, isolado ou conjuntamente,
componham
o polo passivo da ação:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Esse entendimento foi reiterado no julgamento dos embargos de declaração:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Registro que, no julgamento do
agravo de instrumento nº
0006442-29.2019.8.08.0030,
acompanhei o voto proferido pelo eminente Des. Fabio Clem de Oliveira para, desde já, direcionar a obrigação à União, remetendo os autos à Justiça Federal.

Entretanto, reanalisando
a matéria,
constatei que
o STJ
recentemente confirmou
o
posicionamento
de que a ressalva feita pelo STF refere-se à fase de
cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente que suporta o ônus financeiro imposto pela decisão judicial, ao passo que o acolhimento da pretensão do Estado do Espírito Santo nestes aclaratórios desconfiguraria o caráter solidário da obrigação, ainda que não haja declinação de competência pela Justiça Estadual:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/PROCEDIMENTO/MATERIAL NÃO CONSTANTE DO RENAME. AÇÃO AJUIZADA APENAS CONTRA O MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ E O ESTADO DE SANTA CATARINA. JUSTIÇA ESTADUAL QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL, PARA INCLUSÃO DA UNIÃO COMO RÉ, NO FEITO. DECISÃO IRRECORRIDA DO JUÍZO FEDERAL QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO, AFASTANDO-A DO POLO PASSIVO DA LIDE E DECLARANDO SUA INCOMPETÊNCIA. SÚMULAS 150, 224 E 254 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

I. Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Abelardo Luz/SC e o Juízo Federal da 2ª Vara do Juizado Especial Cível de Chapecó - SJ/SC, nos autos de demanda que objetiva a condenação do Município de Abelardo Luz/SC e do Estado de Santa Catarina ao fornecimento de sonda de gastrotomia, necessária ao tratamento de Natanael Torres, portador de paralisia cerebral diplégica espástica (CID G801) e epilepsia (CID G409).

II. O Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Abelardo Luz/SC, inicialmente, considerou o caso como de fornecimento de medicamento/procedimento/material não constante da Relação Nacional de Medicamento Especiais (RENAME), e, entendendo pela imposição, no caso, de litisconsórcio passivo necessário entre o Estado, o Município e a União, determinou à parte autora a emenda da petição inicial, para incluir a União na lide, sob pena de extinção do processo, comando que foi obedecido. Remetidos os autos à Justiça Federal, o Juízo Federal da 2ª Vara do Juizado Especial Cível de Chapecó - SJ/SC entendeu que não se tratava de hipótese de litisconsórcio passivo necessário da União - contra a qual a ação não fora ajuizada - concluindo por excluí-la da lide, declinando, assim, de sua competência e determinando a devolução dos autos ao Juízo Estadual. Devolvidos os autos, o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Abelardo Luz/SC suscitou o presente Conflito de Competência.

III. Consoante a jurisprudência do STJ, "no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir" (STJ, AgInt no CC 166.964/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/112019). Em igual sentido: STJ, AgInt no CC 168.858/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/04/2020. Assim sendo, a questão concernente à responsabilidade de cada ente federativo, em relação ao Sistema Único de Saúde, há de ser deslindada pelo Juízo competente, e no âmbito recursal, descabendo discuti-la, no presente Conflito de Competência.

IV. Na forma da jurisprudência, "a competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, é fixada, em regra, em razão da pessoa (competência ratione personae), levando-se em conta não a natureza da lide, mas, sim, a identidade das partes na relação processual"
(STJ, CC 105.196/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/02/2010). Nesse sentido: AgRg no CC 114.474/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/04/2014.

V. No caso em exame, como o Juízo Federal, em decisão irrecorrida, reconheceu, expressamente, a inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União, no caso, concluindo pela sua exclusão da lide e determinando o retorno dos autos à Justiça Estadual, caso é de ser declarada a competência do Juízo Estadual para o processo e o julgamento da demanda, nos termos das Súmulas 150, 224 e 254 do STJ.

VI. Ademais, o STJ, ao examinar a controvérsia dos autos, inclusive à luz do que deliberado pelo STF, nos EDcl no RE 855.178/SE
(Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/04/2020 - Tema 793),
tem decidido que "é pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte"
(STJ, AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2020).

VII. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Abelardo Luz/SC, ora suscitante.

(CC 172.817/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 15/09/2020)

Assim, não há vício a ser sanado no acórdão embargado, registrando-se que está em estreita consonância com o entendimento emanado das Cortes Superiores.

Como sabido,
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS – INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2 –
No caso analisado, todos os pontos foram devidamente analisados, não havendo que se falar em omissão
ou contradição
, já que expostos os motivos pelos quais
restou configurada a sucumbência recíproca e moldes de fixação da verba honorária.
.

3 – É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4 – Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
do recurso
para
DESPROVÊ-LO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-
ES
, 17
de novembro de 2020
.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.